Tribunal: TJBA
Processo: 8006159-58.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006159-58.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL SOARES NETO

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA, LISS SANTOS SILVA BARRETTO

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE RISCO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO (ART. 768 CC). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e de reparação por danos morais, diante de cláusula contratual de exclusão de cobertura em caso de embriaguez ao volante e de provas que confirmaram a influência do álcool no sinistro.

II. A questão em discussão consiste em verificar se restou demonstrado o estado de embriaguez e o nexo causal com o acidente, legitimando a negativa de cobertura, e se há direito a indenização por dano moral.

III. A prova colhida (registro policial e constatação de sinais físicos de embriaguez) confirma a causa excludente de cobertura, conforme cláusula contratual e art. 768 do CC. O boletim de ocorrência lavrado por agente público goza de presunção relativa de veracidade, não elidida por prova contrária.

IV. Ausente ato ilícito, não se configura dano moral. Inexistindo nexo causal entre conduta da seguradora e lesão extrapatrimonial, afasta-se o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113, 186, 422, 757 a 777 e 768; CDC, art. 51; CTB, art. 277, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação nº 0304452-40.2019.8.24.0011, Rel. Giancarlo Bremer Nones, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8006159-58.2020.8.05.0274
,

de Vitória da Conquista, em que figura como
A
PELANTE
,
DANIEL SOARES NETO
e como
A
PELADO
,

YELUM SEGUROS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.